Tribunal: CARF
Processo: 18470.722120/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.722120/2013-13
ACÓRDÃO
1102-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANIPLAN LABORATORIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar a veracidade das despesas de
depreciação deduzidas, por meio de documentação hábil e idônea que demonstre o custo de
aquisição dos bens, a data de sua ativação e a correta aplicação da taxa de depreciação.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
O laudo de avaliação de bens do ativo imobilizado, embora possa servir a
fins societários, não substitui as notas fiscais de aquisição como prova do
custo para fins de cálculo da depreciação dedutível na apuração do IRPJ.
Constitui, no máximo, prova complementar, mas não autônoma.
ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de extravio de documentos fiscais por motivo de força
maior, como uma enchente, desacompanhada de qualquer elemento
probatório mínimo (e.g., boletim de ocorrência, notícias da época), não é
suficiente para eximir o contribuinte de seu dever de comprovar a
regularidade de suas deduções.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO REFLEXO.
Sendo a base de cálculo da CSLL apurada a partir do resultado contábil
ajustado pelas mesmas normas aplicáveis ao IRPJ, a glosa de despesas de
depreciação na apuração do IRPJ implica a manutenção do lançamento
reflexo na CSLL.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722120/2013-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Em procedimento de verificação fiscal, a autoridade tributária lavrou Autos de Infração
contra a empresa SANIPLAN LABORATÓRIOS LTDA (CNPJ 01.107.389/0001-31), apurando a
existência de créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2008. As principais infrações
constatadas foram:

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): Exigência do valor principal de R$ 114.555,67. A
autuação decorreu de glosas por "DESPESAS NÃO COMPROVADAS" e constatação de
"INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO", relativas aos fatos geradores de 31/03/2008,
30/06/2008, 30/09/2008 e 31/12/2008. A base legal para o lançamento incluiu o art. 3o da
Lei no 9.249/95 e os arts. 247, 248, 249, I, 251, 277, 278, 299 e 841, IV, do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99).

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): Exigência do valor principal de R$
37.197,10. A infração, de natureza reflexa à do IRPJ, foi tipificada como "DESPESAS NÃO
COMPROVADAS" para os mesmos períodos trimestrais. A base legal incluiu o art. 2o da Lei
no 7.689/88 e os arts. 57 da Lei no 8.981/95 e 28 da Lei no 9.430/96, entre outros.

Penalidade: Sobre os valores principais apurados, foi aplicada a multa de ofício no
percentual de 75%.

Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722120/2013-13
3
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou impugnação parcial. O objeto da
contestação se restringiu à glosa das despesas de depreciação relativas às contas contábeis
"Imóveis/benfeitorias" (conta 4.7.01.01) e "equipamentos industriais" (conta 4.7.01.04).
As justificativas centrais apresentadas pela impugnante foram:
1. O reconhecimento da ausência das notas fiscais de aquisição dos bens, atribuindo a perda
dos documentos à ocorrência de uma enchente em suas instalações, evento que descreveu
como público e notório.
2. A apresentação de um "Laudo de Avaliação de Bens do seu Ativo Imobilizado", datado de
15/12/2006 e elaborado por empresa especializada, como prova substitutiva, suficiente e
idônea para comprovar a existência e o valor dos ativos para fins de cálculo da
depreciação.

A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
meio do Acórdão no 06-67.495, julgou improcedente a impugnação. A ementa da decisão
proferida foi a seguinte:
DEPRECIAÇÃO.
Correta a glosa de valores de depreciação contabilizados como despesa, se o
contribuinte não apresenta o registro dos dados necessários à apuração e
tampouco a documentação correspondente, e apresenta listagens cujos valores
são divergentes entre si.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. NÃO IMPUGNADA.
Torna-se definitiva na esfera administrativa a responsabilização solidária passiva
devidamente cientificada ao interessado e não impugnada.

A decisão da DRJ baseou-se em uma análise detalhada da conduta da contribuinte durante
o procedimento fiscal. Os principais pontos da fundamentação foram:
1. Falha na Apresentação de Provas: A decisão destacou que, apesar de sucessivas
intimações pela autoridade fiscal entre julho de 2011 e fevereiro de 2013, a contribuinte
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722120/2013-13
4
não apresentou a documentação fiscal hábil e idônea para comprovar a aquisição dos
bens, como as notas fiscais ou o registro de controle patrimonial.
2. Informações Inconsistentes e Contraditórias: A DRJ ressaltou que as informações
fornecidas pela empresa durante a fiscalização eram divergentes. Em momentos distintos,
foram apresentadas listagens de ativos com valores totais de depreciação para o ano de
2008 significativamente diferentes, uma totalizando R$ 399.066,55 e outra R$ 166.560,56,
o que minou a credibilidade dos dados e inviabilizou a auditoria.
3. Insuficiência do Laudo de Avaliação: O órgão julgador concluiu que o laudo de avaliação,
além de ter sido apresentado apenas na fase de impugnação e nunca mencionado durante
o longo período de fiscalização, não se presta a substituir a documentação de aquisição
exigida pela legislação. Foi observado que a própria finalidade do laudo era para
"Reavaliação espontânea conforme Lei 6.404/76", um propósito societário distinto da
comprovação do custo de aquisição para fins fiscais.
Diante da ausência de provas consistentes e do descumprimento do ônus probatório pela
contribuinte, a DRJ, por unanimidade, decidiu pela manutenção integral do crédito tributário.

Inconformada com a decisão proferida pela DRJ, a contribuinte, SANIPLAN LABORATÓRIOS
LTDA, interpôs o presente Recurso Voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF). Em suas razões recursais, a recorrente reitera os argumentos já aduzidos na impugnação,
insistindo na validade do laudo de avaliação como prova e na justificativa de força maior para a
ausência das notas fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso apresentado por Saniplan é tempestivo, razão pela qual, dele conheço.
Foi responsabilizada solidariamente Advanced Nutrition Ind e Com. de Alimentos e
Cosméticos Ltda, com base nos arts. 124 e 132 do Código Tributário Nacional - CTN, art. 5o do
Decreto-Lei no 1.578/77; e art. 207 do RIR/99 (fls. 316/318). Cientificada em 22/03/2013 (fl. 415),
não consta impugnação no processo. Portanto, resta caracterizada sua condição de revel.
A questão de mérito cinge-se a verificar, se a recorrente logrou comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a efetivação e o custo de aquisição dos bens, cujas despesas de
depreciação foram glosadas pela autoridade fiscal. Passo à análise.

Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722120/2013-13
5
2. Análise das Alegações da Recorrente
A argumentação da recorrente se estrutura em dois pilares principais:
- a suficiência de um laudo de avaliação para substituir as notas fiscais de aquisição e
- a ocorrência de um evento de força maior (enchente) que teria destruído tais
documentos.
Ambos os argumentos carecem de sustentação fática e jurídica.

2.1. Da Insuficiência do Laudo de Avaliação como Prova Primária
A recorrente sustenta que o Laudo de Avaliação datado de 2006 é prova competente para
demonstrar o valor de seus ativos e, consequentemente, validar as despesas de depreciação.
Tal alegação não prospera. A legislação fiscal é clara ao estabelecer que a base de cálculo
para a depreciação de um bem do ativo imobilizado é o seu custo de aquisição, o qual deve ser
comprovado por meio de documentação fiscal idônea, primariamente as notas fiscais de compra.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) prevê que o contribuinte deve comprovar os
lançamentos na sua escrituração com documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos na legislação:
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
O laudo apresentado, conforme expressamente declarado em seu próprio texto, foi
elaborado com a finalidade de "Reavaliação espontânea conforme Lei 6.404/76". Seu objetivo é
societário, visando ajustar o valor contábil dos ativos ao seu valor de mercado. A contrapartida
desse aumento de valor é registrada no patrimônio líquido, em uma conta de "Reserva de
Reavaliação".
Contudo, para fins fiscais, essa reserva não é isenta. A legislação tributária determina que a
realização dessa reserva, seja pela depreciação, amortização, baixa ou venda do bem, é fato
gerador de IRPJ e CSLL. Ou seja, a despesa de depreciação calculada sobre o acréscimo de valor
decorrente da reavaliação deve ser adicionada de volta ao lucro líquido para fins de apuração do
lucro real. Portanto, mesmo que o laudo fosse aceito, ele não validaria a dedução pretendida,
mas, ao contrário, evidenciaria uma base de cálculo de tributos que a recorrente não considerou.
Fica demonstrado que o laudo de reavaliação não se presta a substituir o custo de aquisição,
sendo institutos de natureza e consequências tributárias completamente distintas.

Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722120/2013-13
6
2.2. Da Ausência de Comprovação do Motivo de Força Maior
A recorrente alega, de forma genérica, que as notas fiscais de aquisição foram extraviadas
devido a uma enchente, um evento que classifica como "público e notório".
Contudo, a mera alegação de força maior, desacompanhada de qualquer lastro probatório
mínimo, é juridicamente inócua. A recorrente teve ampla oportunidade, tanto na fase de
fiscalização quanto na fase litigiosa, para apresentar evidências que corroborassem sua alegação.
Documentos como reportagens de jornais da época, laudos da defesa civil, fotografias dos danos
ou, no mínimo, um Boletim de Ocorrência policial registrando a perda dos documentos fiscais,
poderiam conferir alguma verossimilhança à sua narrativa.
Na ausência completa de tais provas, a alegação se reduz a uma afirmação unilateral e
conveniente, insuficiente para afastar o dever legal de guarda e apresentação dos documentos
que suportam sua escrituração fiscal e contábil.

2.3. Das Contradições e da Preclusão Probatória
A conduta processual da recorrente agrava a fragilidade de sua defesa. Conforme
detalhado na decisão da DRJ, durante um extenso procedimento fiscal que durou mais de um ano
e meio, a empresa não apenas falhou em apresentar a documentação essencial, mas também
forneceu informações contraditórias. A apresentação de duas listagens de ativos com valores de
depreciação anual que divergiam em mais de R$ 230.000,00 (R$ 399.066,55 contra R$ 166.560,56)
demonstra uma grave desorganização e falta de controle sobre os próprios registros.
Ademais, é revelador que o laudo de avaliação, peça central do presente recurso, sequer
foi mencionado durante todo o período de auditoria. A sua apresentação tardia, apenas na fase de
impugnação, enfraquece seu valor probatório e sugere uma tentativa de construir uma defesa a
posteriori, em vez de uma genuína demonstração da realidade dos fatos.
A apresentação de dados conflitantes não apenas mina a credibilidade da recorrente, mas
representa uma falha definitiva em desincumbir-se de seu ônus probatório. Ao não fornecer uma
base de cálculo clara, consistente e auditável para as deduções pleiteadas, a contribuinte
impossibilitou a verificação da regularidade fiscal de seus atos. Assim, a glosa das despesas não foi
uma medida arbitrária, mas a consequência direta e legalmente imposta diante da incapacidade
da recorrente de provar o fato constitutivo de seu direito.

3. Dispositivo
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722120/2013-13
7
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário de SANIPLAN
LABORATORIOS LTDA e considerar definitiva a responsabilidade tributária solidária da Advanced
Nutrition Ind e Com. de Alimentos e Cosméticos Ltda, não impugnada.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 633
DF CARF MF
Original